Tribunal: TJSP
Processo: 1099305-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica). Ação regressiva de indenização. Nexo causal entre os danos suportados pelos segurados da autora e o serviço prestado pela ré não demonstrado. Responsabilidade civil não configurada.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.E para tanto bastaria que ela houvesse retido os equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizassepara inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não conservou os salvados. A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Cuidando-se de prova eminentemente técnica, a oitiva do segurado em nada colaboraria para a solução da lide, não havendo falar, portanto, em cerceamento do direito da autora de produzir provas.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015849
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1099305-04.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HDI SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, após a ampliação do julgamento
na forma prevista no artigo 942, §1o do CPC/2015, negaram provimento ao
recurso, em conformidade com o voto da 3a Desembargadora que ficou
designada para o Acórdão. Vencido o Relator Sorteado que expõe os
limites de sua divergência através da declaração de voto que compõe o
presente julgado, cujo entendimento ali externado também foi
acompanhado pelo 2o Desembargador. ", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
vencedor,
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO, vencido, TASSO DUARTE DE MELO, CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
RELATORA DESIGNADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.915
Apelação Cível no 1099305-04.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 4a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo César Fernandes Marinho
Apelante(s): HDI Seguros S/A
Apelado(a)(s): Companhia Paulista de Força e Luz
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. NEXO
CAUSAL
ENTRE
OS
DANOS
SUPORTADOS
PELOS
SEGURADOS DA AUTORA E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ
NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO
CONFIGURADA.
Cabia à autora fornecer elementos de cognição que
permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos
e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida
que a sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela
ré.E para tanto bastaria que ela houvesse retido os
equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizassepara
inspeção pela concessionária, para que o ônus da prova pudesse
ser invertido, à luz da possibilidade de sua distribuição
dinâmica (CPC, art. 373, §1o).Não se desincumbiu, porém,
daquele ônus. E o que é pior: não conservou os salvados. A
improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era medida que se impunha, porquanto meros
achismos e suposições não são suficientes a estabelecer nexo
causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Cuidando-se
de prova eminentemente técnica, a oitiva do segurado em nada
colaboraria para a solução da lide, não havendo falar, portanto,
em cerceamento do direito da autora de produzir provas.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 176/179, quejulgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de indenização que HDI SEGUROS S/A move
em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
A autora narra na inicial que celebrou com CHARLES ROBERTO
SILVEIRA SALVADOR contrato de seguro que abrangia a cobertura de danos
elétricos no imóvel do segurado.O segurado suportou danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos eletroeletrônicos, em razão de sobrecarga de energia
proveniente da rede distribuição administrada pela ré. Os danos foram
indenizados, com pagamento do capital segurado previsto na apólice, no
valor de R$2.626,22. Por haver se sub-rogado na posição do segurado, pede
a condenação da ré ao pagamento daquele valor.
Em contestação, a ré alega que a pretensão formulada na
inicial está prescrita. Não foram registrados os propalados distúrbios
elétricos. Não há nexo causal entre a prestação do serviço e os alegados
danos, impugnados em sua existência e extensão. Não há comprovação de
que os aparelhos foram danificados por descargas elétricas. Não houve
tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente, de acordo com as
disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Não foi comprovado o
pagamento do capital segurado. Os laudos juntados pela autora não têm o
valor probatório que ela lhes pretende impingir, sendo imprescindível a
disponibilização dos equipamentos danificados para produção de prova
pericial, mormente considerando que era dever da seguradora a
preservação dos equipamentos. Não deu causa aos infortúnios narrados na
inicial. Não houve falha na prestação do serviço.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) a inicial não foi instruída com
provadocumental segura acerca do nexo causal, uma vez que o relatório
apresentado não indica nenhumfundamento técnico para que se conclua
que os danos foram ocasionados por falha na atividadeexercida pela ré,
tendo apenas mencionado a existência de "descarga atmosférica"; e (b)
considerando a data dos danos e a ausência de notícia depreservação dos
bens, inviável a realização de prova técnica sob o crivo do contraditório,
nãosendo possível acolher, portanto, o relatório unilateral de vistoria, que
nem mesmo esclarece sehouve falha na rede externa ou na rede interna do
imóvel segurado. Assim, julgou improcedente o pedido formulado na
inicial.
Inconformada, a autoraapela às pp.182/198. Alega, em suma,
que restou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do
serviço, de modo que a ré deve ser responsabilizada pelo evento danoso
descrito na inicial. Pugna pelo provimento do recurso parareforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A réofertou contrarrazões (pp. 204/216).
É o relatório do essencial.
2. Embora o procedimento previsto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL constitua mera faculdade conferida ao consumidor ou à
seguradora sub-rogada, não configurando pré-requisito para o ajuizamento
de ação de ressarcimento, eles (consumidor ou seguradora) não estão isentos de
fornecer elementos de cognição que possibilitem o exercício da garantia
constitucionalao contraditório pela concessionária, uma vez que danos a
equipamentos elétricos podem ocorrer em razão das mais variadas causas.
Realmente, a corrente elétrica transmitida por descargas
atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas também,
e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e
até mesmo para-raios mal instalados.
Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus arts. 205, 206
e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro antes
do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados.
Ou seja:se substituir os equipamentos danificados, a
seguradora deve manter os avariados em seu poder, colocando-os à
disposição da concessionária, para que esta possa proceder à aludida
investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o segurado,
deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito.
Para que se possa estabelecer nexo causal entre o serviço
prestado pela concessionária e os danos propalados pelos tomadores desse
serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a investigação
do evento e disponibilizar os aparelhos danificados ou as peças trocadas,
para que a prestadora do serviço tenha condições de verificar qual foi a
oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem como qual
foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.
O laudo técnico referiu, genericamente, que os equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiveram “seus componentes eletrônicos queimados devido a alteração elétrica
(descarga atmosférica)” (p. 29).
Ora, o laudo é demasiadamente genérico e baseado em mera
suposição em relação à causa dos danos.
Ademais, é cediço que as pequenas empresas que realizam
consertos de equipamentos eletroeletrônicos não têm condições de afirmar
nada além de qual peça foi avariada e por qual motivo.
Diante da causa de pedir formulada, haveria que perquirir a
origem da sobrecarga, que pode ter ocorrido dentro das própriasinstalações
do segurado; ou mesmo transmitida por outros condutores distintos da rede
de distribuição da concessionária.
A perícia especializada nos equipamentos ou nas peças
substituídas eliminaria tal dúvida.
Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos de
cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os
danos e o serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a
sobrecarga adveio da rede de energia administrada pela ré.
E para tanto bastaria que ela houvesse retidoos equipamentos
ou peças avariadas e os disponibilizassepara inspeção pela concessionária,
para que o ônus da prova pudesse ser invertido,à luz da possibilidade de
sua distribuição dinâmica (CPC, art. 373, §1o).
Não se desincumbiu, porém, daquele ônus. E o que é pior: não
conservouos salvados assertiva que se extrai da seguinte afirmação: “as
avaliações e exames periciais se mostram impraticáveis considerando-se que os
aparelhos danificados foram substituídos e/ou reparados, não existindo mais nos
equipamentos as causas que constatem a ocorrência de sobrecarga” (p. 171).
A autora, portanto, não comprovou o fato constitutivo de seu
direito.
A improcedência do pedido formulado na inicial, nesse
panorama, era medida que se impunha, porquanto meros achismos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposições não são suficientes a estabelecer nexo causal entre os danos e o
serviço prestado pela ré.
Anota-se que, cuidando-se de prova eminentemente técnica, a
oitiva do segurado em nada colaboraria para a solução da lide, não
havendo falar, portanto, em cerceamento do direito da autora de produzir
provas.
3.
Em
face
do
exposto,nega-se
provimento
ao
recurso.Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, ficam majorados para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora Designada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099305-04.2018.8.26.0100
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante: Hdi Seguros S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 02143
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela digna Relatora vencedora, o meu voto é direcionado no sentido inverso,
para reconhecer a procedência do pedido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença (fls. 176/179) do D. Juízo da 4o Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, cujo relatório ora se
adota, que julgou improcedente a presente AÇÃO REGRESSIVA que HDI SEGUROS
S/A ajuizou contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, por
reconhecer a ausência do nexo causal entre o dano alegado pela autora e a conduta da ré,
condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Interpôs a seguradora, recurso de apelação
(fls. 182/198) aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença devido a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral consistente na oitiva do
segurado para que confirmasse o nexo de causalidade e corroborar com os documentos
já acostados aos autos. No mérito, pondera que os laudos e orçamentos colacionados
demonstram os danos causados, bem como refletem os valores efetivamente
desembolsados para ressarcimento dos danos sofridos pelo segurado, a comprovar o
nexo de causalidade. Ressalta a aplicação da Constituição Federal e da legislação
consumerista a presente demanda. Afirma a existência de responsabilidade de natureza
objetiva da apelada.
Em resposta (fls. 204/216), a ré defende a
manutenção da r. sentença recorrida. Aduz a inexistência de defeito na prestação de
serviço, bem como do nexo causal. Ressalta a necessidade de realização de prova
pericial técnica. Pontua a ausência de falhas na rede elétrica na data do suposto evento.
Apelo tempestivo e preparado (fls. 199/200).
É o relatório.
2. Recebo o presente apelo em seus regulares
efeitos, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
O recurso merece acolhimento.
Tratam os autos de ação regressiva proposta
pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica em busca do
ressarcimento de valor pago ao segurado “Volnei Fehlauer” e não Charles Roberto
Silveira Salvador, como constou na vestibular, referente a indenização de equipamentos
de propriedade desse, danificados por intensa variação de tensão elétrica.
De início, verifica-se que comprovado o
pagamento da indenização ao segurado, assume a apelante a posição de consumidora,
sub-rogando-se em todos os direitos e deveres daquele.
O artigo 349 do Código Civil assim
prescreve: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiadores.”
Outrossim, de conformidade com o Código
do Consumidor aplicável ao caso:
"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos
causados, na forma prevista neste código."
Desta feita, fica evidente o dever das
concessionárias de serviços públicos de garantir a estabilidade da tensão na rede
elétrica, de prestar seus serviços de forma segura e contínua e, se assim não for, serem
responsabilizadas por sua desídia.
Por seu turno, essa responsabilização se dará
de forma objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Acrescenta ainda o parágrafo primeiro desse
dispositivo que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos
que razoavelmente dele se esperam (...).
Vale ressaltar, a ocorrência de descarga
atmosférica configura fortuito interno, ou seja, é um fato previsível relacionado com a
própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público de energia
elétrica, sendo que a ela incumbe a prevenção, o desenvolvimento de tecnologias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas efetivas a afastar os danos e prejuízos decorrentes:
“AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO -
Indenização securitária decorrente de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos de segurados da autora em razão de
descarga elétrica e oscilação na tensão do fornecimento de
energia - Ação julgada procedente - Insurgência da ré -
Aplicação do CDC - Relação originária de consumo que se
estende à seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus
segurados Arts. 349 e 786, “caput”, do CC - Responsabilidade
da ré que é objetiva, com assunção dos riscos da atividade que
desenvolve - Exegese no art. 37, § 6o, da CF - A teor do que
prescreve o art. 786, do CC, após o pagamento da indenização,
a Seguradora subroga-se nos direitos do Segurado, podendo,
inclusive, voltar-se contra o causador do dano - Oscilação e
descarga elétrica que constituem eventos previsíveis e evitáveis
por meio de investimentos adequados, que não configuram
força maior ou caso fortuito - Nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da apelada
devidamente demonstrado - Juros de mora - Termo inicial -
Desde a data da citação - Sucumbência corretamente fixada -
Sentença mantida - Recurso parcialmente provido apenas para
fixar a incidência dos juros da citação." (g.n)
(Apelação Cível no 1009048-92.2019.8.26.0068, Rel. Jacob
Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. em 21/03/2020,
TJSP)
“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
em parte. Petição inicial instruída com os documentos
necessários
à
propositura
da
demanda.
Inépcia
não
configurada. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad
causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos
equipamentos
para
o
ajuizamento
da
demanda.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25
da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do
Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à
concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias,
estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com
o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil.
Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC.
Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter
seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos,
porém, em que inexiste a prova do alegado pagamento. Ação
julgada improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à parte
autora. Recurso provido em parte. (g.n.)
(Apelação Cível no 1000854-41.2018.8.26.0100, Rel. Walter
Barone, j. em 28/06/2019, 24a Câmara de Direito Privado,
TJSP)
Adicionalmente, não se pode olvidar que a
própria Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, também atribui à ré a
responsabilidade de natureza objetiva, advindo do fato do serviço, independentemente
de culpa, sendo necessário, assim, tão somente a prova do prejuízo e o nexo causal para
a configuração do dever de indenizar, não podendo, com base na apontada Resolução no
414/2010 da ANEEL, afastar-se dos ônus de seu mister.
Respeitado o entendimento do douto juízo de
primeiro grau, denota-se pelo conjunto comprobatório juntado aos autos, pertinente ao
aviso de sinistro, relatório de regulação de sinistro e laudo técnico elaborado por
empresa distinta da autora (fls. 29) em que atesta que os equipamentos vistoriados
tiveram: “seus componentes eletrônicos queimados devido a alteração elétrica
(descarga atmosférica)”, não se vislumbrando, pois, qualquer indício de parcialidade
em sua conclusão, restando atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos derivou de intensa variação na rede elétrica da apelada.
Vale ressaltar que até mesmo a resolução
414/2010 da ANEEL em seu artigo 206, § 11 em que trata dos procedimentos para
ressarcimento de danos elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e no inciso II deste
dispositivo verifica-se a relevante força probante dada a essa documentação:
II - a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o
mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não
está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve fraude na emissão do laudo. (g.n)
Confira-se precedentes desse E. Tribunal de
Justiça no mesmo sentido:
"ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro - Ação regressiva -
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias
ocasionadas por sobrecarga elétrica em equipamentos de
imóvel de segurado - Procedência - Suficiência de laudo
particular de danos, e que decorreram de oscilação da tensão
de energia elétrica - Responsabilidade e obrigação de indenizar
do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço
público essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito administrativo
- Contratos de seguro, laudos técnicos de danos, e
comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação quanto a
indenização paga a dois segurados - Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora referentes aos bens
que comprovadamente foram danificados - Falta de laudo
técnico referente a um dos segurados, não resultando
comprovado nexo de causalidade entre os fatos e os danos
Correção monetária da data do pagamento das indenizações, e
juros de mora contados da citação - Sentença parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.” (g.n.)
(Apelação Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114, Rel. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 19/06/2018, TJSP)
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA - A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA - A não utilização pela parte vítima de
prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa
prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com
a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos
autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada: oscilação de energia elétrica - Como, na
espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos
segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre
a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma
vez que oscilação de energia elétrica constitui fortuito interno,
por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida
pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO- A seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados, bem como os pagamentos
realizados - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização no valor de R$5.317,44, com
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês, desde o desembolso. Recurso provido.” (g.n.)
(Apelação
Cível
no
1033520-87.2017.8.26.0114,
Rel.
REBELLO PINHO, 20a Câmara de Direito Privado, j. em
04/11/19, TJSP)
Pois bem, frente à comprovação de que o
dano foi ocasionado por fatores que atingiram a rede elétrica, faz-se desnecessária
eventual perícia no equipamento danificado ou mesmo a demonstração da
responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.
Desta forma, caberia a apelada demonstrar,
de forma inequívoca, excludente da responsabilidade civil para o rompimento do nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos serviços, o que não ficou
evidente. A simples alegação de que não foi possível identificar qualquer interrupção no
fornecimento de energia não é suficiente e apta a comprovar a inocorrência de falhas na
prestação dos serviços pela requerida, dada a natureza unilateral da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, o
meu VOTO é pelo PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença, julgar
procedente a ação e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 2.626,22 (dois
mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), corrigida monetariamente
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do desembolso e juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
Sucumbência invertida, devendo a ré arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, como disposto no § 2o,
artigo 85 do Código de Processo Civil.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
1388E1D2
7
14
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
139C34CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1099305-04.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.